Tribunal: TRF3
Processo: 0021199-15.2015.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED,

Inteiro teor:
559/1006)

0021199-15.2015.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021199-15.2015.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CREACOES DANELLO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI - SP118881-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGO LEGAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO LEGAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram devidamente analisados, tendo sido expressamente consignado, no tocante à alegação de indevida inclusão do ICMS na base de cálculodo PIS e da COFINS, a indispensabilidade da comprovação do recolhimento/cobrança em desacordo com o decidido pelo plenário do C. STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, sob o rito da repercussão geral (Tema 69).

4. Sem razão a parte embargante, ainda, no referente à cobrança do encargo legal de 20%, incidente sobre a dívida, questão pacificada, devidamente examinada pelo acórdão embargado.

5. Inconformismo do embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar as alegações do embargante.

6. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses/argumentos aventados pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

7. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0021199-15.2015.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CREACOES DANELLO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI - SP118881-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CREACOES DANELLO LTDA em face do acórdão de id. 335248598, o qual, por unanimidade, negou provimento à apelação.

O acórdão está assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. IRPJ TRIBUTADO PELO LUCRO PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. CSSL. LEI ORDINÁRIA. MULTA, JUROS, SELIC. ENCARGO DO DL No 1.025/69. INCIDÊNCIA. MULTA. NÃO CONFISCO. APELAÇAO DESPROVIDA.

1. O C. Supremo Tribunal Federal, em 15.03.2017, no julgamento do RE no 574.706, com repercussão geral, definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, conforme acórdão publicado em 02/10/2017, objeto do tema 69. Na esteira desse entendimento, restou decidido que o ICMS destacado nas notas fiscais de saída não integra a base de cálculo do PIS/COFINS.

2. Considerada a presunção inerente à Certidão de Dívida Ativa, cumpre ao contribuinte demonstrar que a cobrança está em desacordo com o precedente estabelecido pelo C. STF, inclusive com a comprovação do excesso cobrado, para permitir à União o recálculo do valor efetivamente devido, se o caso, o que o embargante não comprovou.

3. A base de cálculo do imposto sobre a renda se encontra prevista no art. 44 do Código Tributário Nacional, o qual possui status de lei complementar, tendo sido atendido o comando do art. 146, inc.III, “a”, da CF/88, o qual não incluiu a exigência de lei complementar para a previsão da alíquota e dos demais elementos necessários à apuração dos tributos, os quais podem ser objeto de lei ordinária.

4. Não há qualquer vício na previsão do percentual incidente sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo do IRPJ pelo regime do lucro presumido em lei ordinária, o qual, inclusive, é opção do contribuinte, o qual também tem à disposição o do lucro real. A existência de diferentes percentuais, a depender da atividade do contribuinte se justifica por terem as atividades econômicas distintas margens de lucro, de modo a adequar a tributação à capacidade contributiva de cada contribuinte, não havendo ofensa ao princípio da isonomia.

5. Pacificado o entendimento do C. STF acerca da possibilidade da instituição da CSSL por meio de lei ordinária, por se tratar de contribuição prevista no artigo 149 da CF/1988.

6. No tocante aos juros, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça a legalidade da Taxa Selic.

7. No tocante à multa aplicada, destaque-se possuir natureza jurídica de sanção administrativa, sendo devida em razão do não pagamento do tributo na data estipulada pela legislação fiscal.

8. Com relação ao percentual fixado à multa moratória (20% do valor do tributo), o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 582.461/SP, em sede de repercussão geral, estabeleceu que a sua imposição não possui natureza confiscatória.

9. O encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei n.o 1.025/69, esse é devido nas execuções fiscais promovidas pela União em substituição aos honorários advocatícios, questão já pacificada pelo extinto Tribunal Federal de Recursos em sua Súmula 168.

10. Apelação desprovida.”.

O embargante afirmou a existência de contradição e omissão a macularem o teor do decisum “no que tange à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e o encargo do DL 1025/69(...)”.

Houve intimação da parte contrária nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram devidamente analisados, tendo sido expressamente consignado, no tocante à alegação de indevida inclusão do ICMS na base de cálculodo PIS e da COFINS, a indispensabilidade da comprovação do recolhimento/cobrança em desacordo com o decidido pelo plenário do C. STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, sob o rito da repercussão geral (Tema 69), conforme trecho da decisão embargada, a seguir transcrita:

“(...) No tocante à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o Plenário do E. STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, sob o rito da repercussão geral (Tema 69), fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS".

Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão supra, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação de efeitos, determinando a incidência da referida tese a partir de 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.

O acórdão está assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)

Ocorre que a mera alegação de ter o Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não permite a declaração automática de nulidade da cobrança de PIS e COFINS, uma vez que o artigo 204 do CTN dispõe que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. No mesmo sentido é o artigo 3o da Lei no 6.830/80.

Por sua vez, os parágrafos únicos dos mencionados artigos determinam que tal presunção somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse contexto, tem-se que o ICMS, o PIS e a COFINS, são tributos sujeitos a lançamento por homologação, ou seja, são cobrados com base na declaração realizada pelo próprio contribuinte, sendo que a competência para instituir e cobrar é atribuída a entes federativos diversos (União e Estados).

Desse modo, não é possível atribuir à União o recálculo de tais tributos, bem assim de incumbi-la a destacar valores aos quais não tem acesso.

Por outras palavras, considerando-se a presunção inerente à Certidão de Dívida Ativa, cumpre ao contribuinte demonstrar que a cobrança está sendo feita em desacordo com o precedente estabelecido pelo C. STF, inclusive com a comprovação do excesso cobrado e, com isso, permitir à União o recálculo do valor efetivamente devido, se o caso.

Nesse sentido, esta Egrégia Turma já se manifestou no sentido de que a suposta nulidade do título executivo sob a alegação de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é matéria própria de defesa nos embargos, uma vez que mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade dessa inclusão no tocante ao PIS e COFINS (como feito recentemente pelo STF), é imprescindível a demonstração contábil da apuração das receitas utilizadas na composição da base de cálculo do tributo exequendo, para assim verificar se há parcela a ser excluída, o que não pode ocorrer em sede de exceção de pré-executividade. Ressalte-se que a afirmação de que a base de cálculo da dívida exequenda foi indevidamente ampliada exige prova pericial, incabível de apreciação nos limites estreitos da exceção de pré-executividade. (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006109-27.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 17/12/2021, Intimação via sistema DATA: 20/01/2022) – grifo nosso.

Confira-se, ainda, os seguintes precedentes deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA APTA A DEMONSTRAR QUE A CDA É COMPOSTA POR TRIBUTAÇÃO INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do embargante, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza por presunção expressa em lei.

2. A recente posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS - afastando o imposto estadual da composição do faturamento/receita empresarial - aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica.

3. Em 15/03/2017 o Plenário do STF no RE no 574.406 resolveu que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins" (tema 69).

4. No entanto, cabia à embargante DEMONSTRAR que a CDA é composta por tributação inconstitucional, e isso exigiria perícia que não foi realizada por inépcia da própria empresa, que não requereu essa prova a tempo e a modo adequados. Logo, até nisso deve sucumbir.

5. Apelação a que se nega provimento.” – g.m.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2205747 - 0047255-56.2013.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2019) – grifei.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS - ICMS E ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO - NECESSIDADE DE PROVA DA INCLUSÃO INDEVIDA. IRPJ E CSL – REGIME DO LUCRO PRESUMIDO – EXCLUSÃO DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.

1. Após longo período de discussões doutrinárias e jurisprudenciais, o Supremo Tribunal Federal pacificou a controvérsia objeto de discussão nestes autos, ao firmar a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" (RE no 574.706/PR; Tema no 69 da Repercussão Geral).

2. Quanto ao ICMS-ST, impende considerar que, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha enfrentado a controvérsia atinente ao regime tributário adotado para a arrecadação do ICMS, é certo que tal questão não pode servir de óbice à aplicação do referido precedente quanto à exclusão do ICMS recolhido antecipadamente pelo substituto tributário em nome do contribuinte substituído, notadamente se considerada a circunstância de que tais antecipações do ICMS serão computadas no custo dos bens adquiridos pelo substituído e, por conseguinte, integrarão a sua receita bruta na etapa subsequente. Assim, o contribuinte substituído, em tese, poderia abater do cálculo das referidas contribuições o montante desembolsado a título de ressarcimento do ICMS recolhido antecipadamente pelo seu substituto tributário.

3. Compartilho do entendimento da Suprema Corte no tocante à inconstitucionalidade da inserção do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, no entanto, isso não significa que essa tese possa ser alegada em abstrato, como uma carta branca capaz de nulificar todo e qualquer título executivo que veicule referida cobrança, em total desrespeito às disposições legais de presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa regularmente inscrita, conforme art. 204 do CTN e art. 3o da LEF.

4. Essa presunção, segundo esses mesmos artigos, somente pode ser ilida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Necessário destacar que o PIS e a COFINS, assim como o ICMS, são tributos sujeitos a lançamento por homologação, que decorre de declaração fornecida pelo próprio contribuinte e cuja competência para instituir e cobrar é atribuída a entes federativos diversos (União e Estados).

5. A Lei no 9.430/96, ao prescrever que o imposto de renda incida sobre um percentual da receita bruta, já antevê as possíveis despesas efetuadas pelo contribuinte no exercício de sua atividade empresarial, de modo que não lhe é permitida a dedução dos impostos incidentes sobre as vendas realizadas.

6. Se a tributação do imposto de renda pelo lucro presumido decorre de opção feita pelo contribuinte, é evidente que ele deve sujeição à legislação atinente à espécie tributária, sendo-lhe vedada a miscigenação de regimes para o cálculo dos tributos devidos.

7. O encargo legal, norma especial a ser aplicada nas execuções fiscais, não pode ser substituído ou reduzido com base em critérios gerais da legislação processual civil, exatamente porque inclui, além da própria sucumbência, o custeio de despesas administrativas da cobrança, como a da própria inscrição em dívida ativa. Inteligência da Súmula 168/TFR.

8. Apelação da União provido e desprovimento do recurso da embargante.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004106-49.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 21/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/11/2019) – grifei.

Compulsando os autos, denota-se que a Apelada não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar o excesso de execução.

Ademais, instada a se manifestar sobre provas a produzir, afirmou ser “matéria aduzida pela embargante e admitida pela embargada, não dependendo de dilação probatória, tratando-se matéria meramente de direito” (p.61, id. 209817134).

Assim, a embargante não se desincumbiu do ônus da prova do alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, como corretamente consignado na sentença “a quo”, os embargos merecem ser julgados improcedentes (...)”.

Nesse passo, constata-se ter sido a questão referente à necessidade de comprovação, pela parte embargante, do excesso de execução alegado, devidamente analisada, encontrando-se em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.

Sem razão a parte embargante, ainda, no referente à cobrança do encargo legal de 20%, incidente sobre a dívida, questão pacificada, devidamente examinada pelo acórdão embargado, conforme trecho a seguir:

“Finalmente, quanto ao encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei n.o 1.025/69, esse é devido nas execuções fiscais promovidas pela União em substituição aos honorários advocatícios, questão já pacificada pelo extinto Tribunal Federal de Recursos em sua Súmula no 168.

O percentual de 20% sobre o valor do débito destina-se a custear a cobrança da dívida ativa como um todo, inclusive os honorários advocatícios devidos na execução e nos embargos, portanto, sua inclusão no executivo fiscal não padece de qualquer vício.”.

Ressalte-se a inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum, como no presente caso, nos termos do pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal.

Destaque-se nesse passo, julgado do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Documento: 1520339 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/08/2016.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(STJ, EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.483.155 - BA (2013/0396212-4), Relator Ministro OG Fernandes, DJe 03/08/2016).

No mesmo sentido, julgado desta Sexta Turma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU SUFICIENTEMENTE DOS TEMAS DEVOLVIDOS À CORTE PELO RECURSO INTERPOSTO, INEXISTINDO A MATÉRIA DITA OMISSA PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

3. Ainda mais no presente caso em que, com o provimento do agravo interno, concluiu-se que "A fabricante da peça de vestuário, autora da ação e ora agravante, realizou a venda para o comércio varejista em 28/04/2006, conforme nota fiscal, ou seja, 2 (dois) anos antes do ato normativo que embasou o auto de infração" Na singularidade, a Resolução INMETRO no 02/2008.

4. "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (EDcl no AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

5. Ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações da embargante, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)

6. Embargos de declaração a que se nega provimento.”

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1781002 - 0015997-51.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018).

Constata-se, em verdade, nítido inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão, o qual não pode ser atacado por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. OFENSAÀ LEI DE LICITAÇÕES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. TERMO ADITIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. contra o Estado do Espírito Santo objetivando a cobrança da recomposição econômica do contrato de prestação de serviços para realização de engenharia de manutenção e assistência técnica preventiva na Assembleia Legislativa Estadual. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar o cumprimento do termo aditivo relativo a valores que se encontrariam em reserva orçamentária. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - As matérias relacionadas à negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à divergência jurisprudencial, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

V - Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).

VI - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1715761/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

Dessarte, objetivando a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

Finalmente, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGO LEGAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO LEGAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram devidamente analisados, tendo sido expressamente consignado, no tocante à alegação de indevida inclusão do ICMS na base de cálculodo PIS e da COFINS, a indispensabilidade da comprovação do recolhimento/cobrança em desacordo com o decidido pelo plenário do C. STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, sob o rito da repercussão geral (Tema 69).

4. Sem razão a parte embargante, ainda, no referente à cobrança do encargo legal de 20%, incidente sobre a dívida, questão pacificada, devidamente examinada pelo acórdão embargado.

5. Inconformismo do embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar as alegações do embargante.

6. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses/argumentos aventados pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão